Tribunal: TJES
Processo: 5017796-80.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017796-80.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2982/2023 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL SEM DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DO STF. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA LEI.
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS.

1. - A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade de norma municipal que autoriza a contratação temporária de servidores públicos, sem a definição específica das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pelo art. 32, IX, da Constituição Estadual.

2. Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois a Lei Municipal nº 2.982/2023 viola o art. 32, IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao não prever de forma específica as situações que configuram o excepcional interesse público que justificaria a contratação temporária.

3. - Resta configurada a possibilidade de ocorrência de prejuízos pelo retardamento de decisão que, em eventual procedência, acolha a representação de inconstitucionalidade (
periculum in mora
), dada a possibilidade de prejuízos financeiros ao erário municipal com a contratação do quadro de pessoal.

4. Demonstrados os requisitos para concessão de medida liminar —
fumus boni iuris e periculum in mora
—, especialmente diante da possibilidade de danos irreparáveis ao erário municipal decorrentes das contratações impugnadas.

5. - Medida liminar deferida. Eficácia da Lei n. 2.982/2023, do Município de Conceição da Barra suspensa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.982 de 24 de março de 2025, do Município de Conceição da Barra, que “autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração municipal, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”

Alegou o autor (id. 10921466), em síntese, que: (i) a ofensa ao artigo 32, inciso IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem que fossem delimitadas as hipóteses de excepcional interesse público que justificariam a criação dos cargos técnico em Segurança do Trabalho, Assessor de Contabilidade, Engenheiro Civil e Técnico Eletricista, incorrendo em omissão normativa; (ii) há afronta ao regramento constitucional e ao entendimento firmado no Tema 612 pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de previsão quanto às hipóteses específicas de excepcionalidade; (iii) os casos excepcionais que justifiquem a contratação devem estar precisamente previstos na norma, sob pena de inconstitucionalidade.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 2.982/2023, do Município de Conceição da Barra.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pela Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.13026279).

A Câmara Municipal de Conceição da Barra e a Prefeitura de Conceição da Barra não manifestaram em relação ao pedido liminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Remeta-se cópia deste relatório aos eminentes Desembargadores componentes deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 170 do Regimento Interno.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017796-80.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.982 de 24 de março de 2025, do Município de Conceição da Barra, que “autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração municipal, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”

Alegou o autor (id. 10921466), em síntese, que: (i) a ofensa ao artigo 32, inciso IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem que fossem delimitadas as hipóteses de excepcional interesse público que justificariam a criação dos cargos técnico em Segurança do Trabalho, Assessor de Contabilidade, Engenheiro Civil e Técnico Eletricista, incorrendo em omissão normativa; (ii) há afronta ao regramento constitucional e ao entendimento firmado no Tema 612 pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de previsão quanto às hipóteses específicas de excepcionalidade; (iii) os casos excepcionais que justifiquem a contratação devem estar precisamente previstos na norma, sob pena de inconstitucionalidade.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada (id. 3697157 - fl. 12).

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº. 2.982, DE 24 DE MARÇO DE 2023.

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º - O Município de Conceição da Barra fica autorizado a contratar, em caráter temporário e emergencial, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, obedecidas as descrições, direitos e deveres funcionais contidos nas Lei Municipais, os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho (03 vagas), de Assessor de Contabilidade (01 vaga), de Engenheiro Civil (01 vaga) e de Técnico Eletricista (04 vagas).

Art. 2º - As contratações terão vigência pelo período de 12 (doze) meses.

Art. 3º - As contratações a que se refere a presente Lei poderão ser rescindidas a qualquer momento, em caso de atendimento da demanda organizacional ou o interesse público.

Art. 4.º - Os servidores a que se refere o artigo 1.º, quando contratados por tempo inferior ao horário normal previsto para o cargo, perceberão seus salários proporcionais às horas constantes da contratação.

Art. 5º - As atribuições relativas aos referidos cargos encontram-se inseridas no Anexo II desta Lei.

Art. 6º - Para atender preceito e cumprimento da Legislação Municipal, os servidores contratados, nos termos desta Lei, ficarão vinculados ao Regime de Presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Art. 7º - Para fins de atendimento das disposições da presente Lei, fica autorizada a abertura de crédito adicional a ser efetivado através de Decreto do Executivo e por transposição de dotações.

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias das Secretarias Municipais vinculadas a cada cargo contratado.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte três.

Walyson José dos Santos Vasconcelos

Prefeito

Sebastião da Cunha Sena

Gestor Especial de Governo

Portaria nº 088/2022

Inicialmente, cumpre destacar a concessão do deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário está condicionada à demonstração dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator : Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Na hipótese dos autos, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelo autor, revelando-se, em cognição sumária, plausível a tese sustentada (
fumus boni juris
). Explico.

O art. 32, inciso IX da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: [...] a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral).

Dito isso, em análise sumária da lei, parece-me,
prima facie
, que a lei questionada autoriza a contratação temporária das funções de Técnico em Segurança do Trabalho, de Assessor de Contabilidade, de Engenheiro Civil e de Técnico Eletricista, sem especificar a excepcionalidade.

Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5267 sedimentou que “ A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial” (ADI 5267, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

Como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, o diploma normativo impugnado “pretendeu, independente de prévia aprovação em concurso público, a contratação de servidores temporários, para diversas atividades, sem qualquer critério de excepcionalidade ou necessidade justificada, em afronta ao disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal”.

Por sinal, nesse sentido já manifestou esse Tribunal Pleno:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FORMA GENÉRICA E SEM LIMITE TEMPORAL INCLUSIVE PARA SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DO ENTE FEDERATIVO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DOS ARTS. 2º, INCISOS III E V E 12, BEM COMO DOS ANEXOS I, II, III E IV DA LEI N. 2.868/2009 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal preconiza que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2. Quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral). 3. Os arts. 2º, incisos III e V e 12, bem como os Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, contudo, autorizam a contratação temporária para diversas funções sem especificar a excepcionalidade, não define o percentual máximo de professores temporários ante o número de docentes efetivos, possibilita a substituição de servidores efetivos por temporários nos casos de impedimento legal e afastamento, bem como nos casos decorrentes de vacância do cargo público, inclusive no tocante a serviços ordinários do ente federativo, que se encontram dentro das contingências normais da Administração. 4. A liminar deve ser concedida para suspender a eficácia dos dispositivos objeto desta representação, posto que a sua manutenção autoriza a permanência de contratados temporários em cargos relativos a serviços ordinários do Município de Nova Venécia, fora da hipótese de excepcional interesse público e sem limite temporal, em manifesta violação do ordenamento jurídico. 5. Liminar deferida para determinar a suspensão da eficácia dos arts. 2º, incisos III e V; 12 e Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, com efeitos ex nunc. (TJES, ADI nº 5004850-13.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Des. Janete Vargas Simões, Data: 03/07/2023.)

Nessa linha de raciocínio, parece-me,
prima facie
, presente a plausibilidade jurídica da tese exposta.

Por fim, considero provável a ocorrência de danos em razão da demora na decisão que, em eventual procedência, acolha a representação de inconstitucionalidade (
periculum in mora
), dada a possibilidade de prejuízos financeiros ao erário municipal com a contratação do quadro de pessoal. Destarte, reconheço a potencialidade de lesão grave e de difícil reparação caso se espere o julgamento final da ação.

Por tais razões,
DEFIRO

o pedido liminar e deste modo suspendo a eficácia da Lei n. 2.9828, de 24 de março de 2023, do Município de Conceição da Barra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator para DEFERIR o pedido da liminar.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a liminar.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder a medida cautelar postulada nesta ADI para suspender a eficácia da Lei nº 2.982/2023, do município de Conceição da Barra-ES, tendo em vista que, aparentemente, pretende autorizar, independentemente da prévia aprovação em concurso público, a contratação temporária de pessoal para diversas atividades sem que qualquer critério de excepcionalidade ou necessidade tenha sido apresentado na legislação objurgada, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da CF/88, e ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 612.

Averbo meu impedimento na forma do art. 5º, § 1º, do RITJES.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para
DEFERIR
o pedido cautelar de suspensão da eficácia da Lei nº 2.982/2025, já que demonstrado, em um juízo de cognição sumário, afronta ao definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 612.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo douto Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 2.982/2023 do município de Conceição da Barra em vista de suspender a sua eficácia até a decisão final do presente caso. A norma objurgada trata de contratações temporárias sem concurso público.

Argumenta o
Parquet
que a legislação em comento não pormenoriza os casos excepcionais em que o município estaria autorizado a proceder a contratação na modalidade em tela, o que, no seu entender, caracteriza fumaça do bom direito. A título de perigo na demora, sustenta que a pura e simples manutenção de norma inconstitucional no sistema seria suficiente para a sua caracterização.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de conceder a medida cautelar, o qual acompanho na íntegra.

Apenas a título de complementação, os argumentos do
Parquet
quanto o perigo na demora não prosperam, uma vez que, se fossem admitidos, em toda e qualquer alegação de inconstitucionalidade estaria preenchido o
periculum in mora.

Assim como a norma questionada não aponta quais situações em específico autorizam a contratação excepcional, também para a caracterização do perigo na demora é necessário que se demonstre qual o objeto do risco, não sendo satisfatória a mera alegação de possível inconstitucionalidade em termos genéricos.

O eminente Relator em seu brilhante voto, no entanto, destacou que a manutenção da norma no sistema pode gerar
risco real às finanças do município
, trazendo à baila o objeto do risco e perfazendo a demonstração do perigo na demora.

Também por isso conta com minha integral adesão.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir a concessão da medida cautelar e suspender a eficácia da Lei 2.982/2023.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DEFERIR o pedido liminar e, por conseguinte, suspender a eficácia da Lei n. 2.9828, de 24 de março de 2023, do Município de Conceição da Barra.